Tribunal: STF
Processo: ARE 1521680
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. VIGÉNCIA DAS LEIS Nº 13.015/2014 E Nº 13.467/2017. ARGUICÃO DE NULIDADE. NEGATIVA DE PRESTACÃO JURISDICIONAL. Diante da possibilidade de julgamento favorável do mérito recursal, deixa-se de examinar a preliminar arguida, forte no art. 282, § 2º, do CPC. SEBRAE. DISPENSA IMOTIVADA. NORMA INTERNA QUE ESTABELECE PROCEDIMENTO PRÉVIO PARA O DESLIGAMENTO. EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO. FINALIDADE DA NORMA. DESCUMPRIMENTO DA PREVISÃO REGULAMENTAR. NULIDADE DA DISPENSA. Em face da plausibilidade da indigitada afronta ao art. 444 da CLT, dá-se provimento ao agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista. Agravo de instrumento a que se dá provimento, no tópico. RECURSO DE REVISTA REGIDO PELA LEI Nº 13.467/17. SEBRAE. DISPENSA IMOTIVADA. TRANSCENDÊNCIA SOCIAL RECONHECIDA. NORMA INTERNA QUE ESTABELECE PROCEDIMENTO PRÉVIO PARA [e] DESLIGAMENTO. EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO. FINALIDADE DA NORMA. DESCUMPRIMENTO DA PREVISÃO REGULAMENTAR. NULIDADE DA DISPENSA.



    1. Discute-se a validade da dispensa da reclamante, empregada do SEBRAE. Tratando-se de recurso interposto pela parte trabalhadora em que se discute a manutenção do vínculo empregatício em meio a procedimento de dispensa que afetou uma pluralidade de empregados, reconhece-se a transcendência social da matéria.



    2. É certo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 789.874, firmou entendimento de que os serviços sociais autônomos, como o reclamado, por não integrarem a Administração Pública, não estão obrigados a realizar concurso público para contratação de pessoal, tampouco se exigindo motivação no ato de dispensa de seus empregados.



    3. Nada obstante, revela-se incontroverso nos autos a cogência de norma interna do reclamado que exige a adoção de procedimentos e formalidades para o desligamento de empregados. É pacífico o entendimento desta Corte Superior acerca da aderência ao contrato de trabalho de normas internas que fixam condições procedimentais para a dispensa de seus empregados, revelando-se inválida a rescisão contratual que descumpra o quanto previsto no normativo. Julgado da SDI-1.



    4. A teor do quadro fático delineado pelo Tribunal Regional, a norma interna estabelece a exigência de parecer prévio à dispensa, emitido pela unidade responsável. Segundo se extrai do acórdão recorrido e seu complemento, a dispensa da reclamante, ocorrida em 03/04/2019, foi precedida de parecer da unidade responsável, datado de 02/04/2019. Nada obstante, o panorama fático igualmente revela que a dispensa da reclamante e demais empregados foi deliberada em reunião da diretoria, de 19/04/2019 - anteriormente, portanto, à emissão de qualquer parecer técnico pela área competente.



    5. Embora uma interpretação cronológica dos eventos autorizasse compreender que o parecer precedeu a dispensa, sobressai do relato regional que o desligamento da reclamante fora determinado antes da manifestação da área técnica, em reunião que, inclusive, já indicara os motivos - econômicos - para a ruptura do vínculo.



    6. É certo que, no dia seguinte à deliberação da diretoria, a unidade de gestão de pessoas emitiu parecer de modo a não obstaculizar as dispensa já deliberadas. Contudo, evidencia-se que a elaboração de referido documento não atendeu à finalidade da regulamentação interna, pois não subsidiou ou orientou a tomada de decisão - que já ocorrera -, vindo apenas a consistir em tentativa de conferir regularidade formal ao procedimento que se dera ao arrepio da previsão normativa. Imperativo de interpretação teleológica da norma. Doutrina.



    7. Nessa esteira, conclui-se que, ao revés do que estipula a norma interna erigida pelo próprio reclamado, o processo de demissão da reclamante não foi acompanhado de parecer prévio do setor competente, de modo que foi descumprido, maculando a dispensa.



    8. Logo, forçoso concluir que o Tribunal Regional do Trabalho, ao considerar válida a dispensa, a despeito da previsão regulamentar de emissão de parecer prévio pelo órgão competente - que não foi cumprida em sua extensão teleológica -, incorreu em violação do art. 444 da CLT. Recurso de revista conhecido e provido. Prejudicados os demais tópicos recursais. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso I; 37, inciso II; 170; 173, § 1º; e 240, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente